Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710424-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCINEIA COSTA ASSIS, JUCIRENE MARTINS, JUDITE FRANCA MUNDIM, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE PAZ DOS SANTOS, JUDITE RIBEIRO PEREIRA, JUDIVAN QUEIROZ DA SILVA, JULIA OLIVEIRA GONCALVES, JULIA SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As procurações de Ids 44815326-44815335 não outorgam poderes a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, advogada que subscreve o recurso (ID44815360). Assim, intimem-se os exequentes/apelantes para que regularizem a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o I do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora